Tribunal: TJDFT
Processo: 0725904-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725904-43.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAC ENGENHARIA LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face de BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e CARLOS ALBERTO CHAVES: “Trata-se de pedido de cumprimento PROVISÓRIO de sentença formulado pelo credor. PROMOVA-SE a alteração nos registros do PJe e RETIFIQUE-SE o valor da causa, fazendo constar o indicado na inicial do cumprimento. Custas recolhidas. Intime-se a parte sucumbente, via publicação no DJE por ter advogado constituído nos autos, para o pagamento do débito, inclusive com as eventuais custas já recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra o pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se o depósito satisfaz o débito, ressaltando que seu silêncio importará anuência em relação à satisfação integral do débito. Na oportunidade, deverá prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva, o qual, dependerá do trânsito em julgado. Na hipótese de a quantia não ser suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, §2o do novo CPC. Após, deverá a Secretaria intimar o devedor para pagar a quantia remanescente, sob pena de início da constrição de seus bens. Caso não haja pagamento, venha pelo credor a indicação de bens à penhora e do valor atualizado a ser constrito. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o do mencionado dispositivo.” A Agravante sustenta que o caso é de dispensa de caução, nos termos do artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista que apenas resta pendente de julgamento o agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto pelos Agravados. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de determinar, até decisão de mérito do presente Agravo de Instrumento, conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC, a desnecessidade de caução para o levantamento de eventuais valores depositados em conta judicial vinculada ao MM. Juízo a quo, na forma como autoriza o art. 521, III, do CPC” e sua confirmação, ao final. Preparo recolhido (IDs 37954129 e 37954130). A decisão de ID 38420795 indeferiu a liminar. Contra a referida decisão, o Agravado interpôs Agravo Interno reafirmando as razões do Agravo de Instrumento. Em contrarrazões, os Agravados argumentam que o caso não se enquadra nas situações do artigo 521 do Código Processual Civil, tendo em vista que não houve juízo de admissibilidade do Recurso Especial, mas sim determinação de sobrestamento em razão da decisão de afetação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.812.301/SC. É o relatório. Decido. Com o juízo de inadmissibilidade do Recurso Especial e o trânsito em julgado certificado em 17/10/2022 (ID 141049817 dos autos de origem), em 03/11/2022 foi autorizada a conversão da execução provisória em definitiva (ID 141524659 dos autos de origem). Nesse contexto, julgo prejudicados e nego seguimento aos recursos com fundamento nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 21 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator